Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE O ADVOGADO NÃO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilização civil, a saber, a conduta (ações ou omissões relevantes e que representem violação ao dever de cuidado), o dano (demonstrada por elementos de prova que bem demonstrem a presença de prejuízo material ou moral) e o nexo de causalidade (que das ações ou omissões decorra diretamente a existência do fato danoso). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que (O) dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. (REsp 1579021/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 29/11/2017). 2.2. Para a configuração do dano moral passível de reparação oriundo de abandono afetivo pelo genitor, não basta apenas o mero distanciamento afetivo entre pai e filha, sendo necessário, ainda, comprovar-se que a ausência paterna acarretou efetivo e correspondente trauma psicológico na filha, em substancial prejuízo à sua formação humana. 2.3. No caso, a realidade fática e jurídica dos autos não revela a presença dos requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar. 2.4. Mesmo diante das dificuldades relatadas, a autora demonstrou ter força mental e resiliência, indicando a capacidade de enfrentar e superar adversidades emocionais para superar obstáculos e buscar o bem-estar emocional, o que não se coaduna com os traumas alegados. 2.5. Sem que se demonstre que a omissão foi uma escolha consciente, deliberada e sem qualquer justificativa do pai, sequer é juridicamente possível estabelecer o nexo de causalidade com o dano moral alegado pela autora.
3. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, (A) sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 3.1. O dispositivo legal em comento consagrou o princípio da sucumbência como regra. 3.2. Na hipótese dos autos, tendo sido julgado improcedente o pedido inicial, por força do princípio da sucumbência, deve a autora responder pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu, sendo irrelevante o fato de não ter atuado desde o início do processo.
4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.